Tribunal: TCU
Processo: 001.431/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5229/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis pagamentos irregulares no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público a título de indenizações de licenças compensatórias disciplinadas pela Resolução CNMP 253, de 29/11/2022. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que tramita nesta Corte de Contas o TC Processo 013.242/2022-9 , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, referente à representação também formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, Lucas Rocha Furtado, que aborda irregularidades inerentes à matéria tratada nestes autos, inicialmente instruído pela AudGovernança e que, posteriormente, passou à responsabilidade da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal); considerando que o representante acionou novamente o Tribunal (TC Processo 001.490/2023-0 , sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) diante de novas notícias sobre o assunto e que, ao analisar a matéria, a AudGovernança verificou que os conteúdos eram semelhantes e, dessa forma, propôs, na forma regimental, o conhecimento e apensamento ao TC Processo 013.242/2022-9 , bem como seu envio à AudPessoal para analisar o mérito das representações, o que foi acolhido pelo relator; considerando que o referido TC Processo 013.242/2022-9 se encontra em estágio mais avançado de tramitação, inclusive com formulação de proposta de concessão de medida cautelar no sentido de fazer cessar o pagamento das vantagens previstas nas Resoluções CNMP 253/2022 e 256/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, no art. 36, caput , da Resolução TCU 259/2014 e no art. 10 da Resolução TCU 346/2022, ACORDAM em: a) conhecer da representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade; b) apensar estes autos ao TC Processo 013.242/2022-9 ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 001.431/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional do Ministério Público 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há